Tribunal: TJMT
Processo: 1024462-05.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024462-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR - CPF: 882.422.341-91 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO -

ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II DO CPC – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no hidrômetro deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua completa ineficácia, inclusive para a cominação de multa decorrente desse fato.

Não evidências de que a Apelante/Requerente foi previamente informada acerca de inspeção, de modo a lhe permitir indicar perito apto, bem como que foi notificada; ou que o procedimento adotado pela Apelada se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida, nos termos do art.373, II, CPC.

“A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral. (N.U 1003270-68.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEBASTIÃO CARTAXO LIMA JUNIOR, em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos da Ação de Indenização por Dano Moral – Fornecimento de Água, ajuizada em desfavor de AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO (autos n.º.1024462-05.2017.8.11.0041), JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.85,§2º, do CPC, observadas as disposições do art.98, §3º, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença que julgou improcedente o feito deve ser reformada pois padece de diversos equívocos ao não analisar as provas autorais quanto aos fatos e documentos anexo aos autos.

Defende a ausência de provas quanto a adulteração/fraude do hidrômetro tendo em vista que a Apelada não trouxe aos autos qualquer laudo e, dentre outros motivos, que não houve qualquer alteração de consumo após a troca do hidrômetro, ou seja, o consumo sempre foi o mesmo.

No mérito, defende a ausência de notificação e a contestação administrativa realizada pessoalmente pelo autor tão logo recebida a da fatura objeto da presente, conforme protocolo nº 1678767 em ID 9344099, ainda que “nenhuma vistoria ou mesmo a própria troca foi acompanhada pelo Apelante ou sua esposa, o que é facilmente comprovado pela anotação no próprio TOI de que a notificação foi deixada debaixo da porta, e também, não contém assinatura alguma do morador”, Num. 47885635 – Pág.7.

Alega a ausência de laudo e provas de danos e fraude no hidrômetro; nulidade do TOI em razão da ausência do acompanhamento do cliente, não há sequer sua assinatura dando conta que recebeu o mesmo, tendo a apelada confessado que o emitiu e colocou por debaixo da porta do imóvel.

Ressalta que é possível verificar do extrato de consumo, que não houve qualquer alteração de consumo após a troca do hidrômetro, que o consumo é exatamente o mesmo, portanto, jamais houve fraude.

Afirma que não há como reputar lícita uma multa que é totalmente desprovida de fundamento, já que não restou caracterizado nenhum ato ilícito praticado pelo Apelante, que inclusive, é hipossuficiente tecnicamente perante a ré, pois não entende e nem precisa adulterar o hidrômetro sob qualquer pretexto que seja.

Sustenta o cabimento de danos morais pelo corte de água enquanto pendente contestação da fatura.

Requer o provimento do recurso de apelação, que seja julgada totalmente procedente pretensão inicial para o fim de declarar a nulidade do TOI nº 16447; declarar inexistente a fatura do mês 05/2017 no valor de R$ 1.272,41 (mil duzentos e setenta e dois reais quarenta e um centavos); ainda, a condenação aos danos morais sofridos e a condenação em honorários de sucumbência e custas processuais.

Contrarrazões (Num. 47885640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEBASTIÃO CARTAXO LIMA JUNIOR ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que é titular da unidade consumidora de matrícula n. 434355-7, que no dia 10/04/2017 os prepostos da requerida AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO estiveram em sua residência e questionados acerca do que serviço a ser realizado, fora informado que iriam “retirar o hidrômetro e substituir por outro mais novo”; que fora informado que não haveria a necessidade de sua presença e que não assinou qualquer documento. Contudo, ao retornar à residência, verificou que foi realizada a troca do hidrômetro e que deixaram embaixo da sua porta Termo de Ocorrência de

Irregularidade na Ligação de Água e/ ou Esgoto Sanitário nº 016447 e OS 18907535 com a informação de “fraude no hidrômetro”; ato continuo, recebeu a fatura imputando a cobrança de R$ 1.272,41 (um mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 05/06/2017 sob a alegação que o autor “danificou o hidrômetro” e “fiscalização na ligação”, referindo-se a suposta fraude perpetrada pelo autor.

Alegou que “de imediato procurou a loja da ré e contestou a fatura, sob protocolo nº 1678767 em 16/05/17 (anexo), contestação essa que até hoje não teve resposta! ”, Num. 47885570 – Pág.4; que em 03/08/2017 a requerida efetuou o corte no fornecimento de água, sem nenhum aviso e sem retorno do pedido de contestação. Sustenta que não realizou referida fraude e que seu consumo sempre foi dentro do mínimo, antes e após a troca do hidrômetro.

Liminarmente requereu a religação do fornecimento de água e, ao final, a declaração de nulidade do TOI, a declaração de inexistência da fatura do mês 05/2017, vencimento 05/06/2017 no valor de R$ 1.272,41, determinando o refaturamento pelo consumo mensal que foi medido em 10m3, além de indenização pelo dano moral sofrido ante ao ilícito contra o Reclamante (corte de água indevido).

A liminar foi deferida, determinando o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o fornecimento de água na matricula indicada na inicial; bem como que a ré se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito debatido nos autos, Num. 47885592 – pág.3.

Em contestação, a Reclamada sustenta a ocorrência da fraude no medidor em razão da fiscalização realizada em 10/04/2017, pois constatado que havia fraude no hidrômetro do imóvel, sendo devido os valores cobrados. Alega exigibilidade da multa aplicada; legalidade da cobrança do retroativo; necessidade de substituição do hidrômetro; impossibilidade de readequação da fatura referente do mês 05/17 sob o fundamento de que mesmo não havendo consumo o mínimo a ser faturado será 10m3; legalidade da suspensão do fornecimento de água; aviso de suspensão; inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação (Num. 47885610).

A contestação foi impugnada. Intimadas acerca das provas a serem produzidas, as partes se manifestaram.

Após sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

Inicialmente há que se deixar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Da análise dos autos, não verifico evidências de que o Apelante/Requerente foi previamente informado acerca de inspeção realizada em seu imóvel, de modo a lhe permitir indicar perito apto, bem como que foi notificado; ou que o procedimento adotado pela Apelada se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações.

É importante também assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Ademais, no Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto Sanitário n. 16447 consta apenas a anotação de “
conforme vistoria a ligação encontra-se ativa porém foi notificado por fraude no hidrômetro imóvel habitado com atendimento pelo Sr. Sebastião. Termo deixado embaixo da porta do imóvel
”, Num. 47885591 – Pág.1. Acontece que ele não foi assinado pelo cliente/usuário e contém só o apontamento de que foi deixado embaixo da porta.

Nesses casos, considera-se o documento como unilateral, não tendo sido viabilizada a ampla defesa e o contraditório, pois não há nele assinatura do autor, nem o apontamento do problema principal que caracterizou a alegada fraude apontada no TOI. Pelo contrário, ali está assentado apenas “fraude no hidrômetro”.

Não verifico nos autos elemento probatório que indique a ocorrência de fraude no imóvel da parte Apelante que justificasse a interrupção dos serviços e cobrança de multa, ônus que incumbia a Apelada, nos termos do artigo 373,II do CPC.

Outrossim, não há como vincular a parte autora a fraude propriamente dita, até porque esta nega a sua realização, sendo a observância do histórico de consumo a alternativa pela qual é demonstrado se a autora foi beneficiada pela fraude.

Ademais, a alegação da ocorrência de ilícito (fraude) deve demonstrada pela concessionária, bem como ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, conforme arts. 104 e 105 do Regulamento da AMAES, que expressamente determina referida norma regulamentar,
in verbis
:

Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art.105. “É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo”.

Dos documentos acostados pelo autor, notadamente o protocolo nº.1678767, datado e 16/05/2017, referente a matricula 434355-7 (Num. 47885575 – Pág.1, demonstram que o Apelante recorreu administrativamente para a resolução do impasse, sem, contudo, qualquer resposta da Apelada/Ré que suspendeu o fornecimento de água em decorrência do débito em questão.

A inspeção no hidrômetro e a emissão do TOI foram realizados em maio/2017, havendo a troca do medidor, e, analisando o histórico de consumo do autor (Num. 4788558 e 47885588), tem-se que o consumo médio mensal não teve um aumento considerável se comparada com os meses anteriores ao da fiscalização (maio/2017), o que corrobora com as alegações do Apelante.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelada, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da consumidora autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Desta feita, tenho que restou caracterizado que a parte a autora não se beneficiou da fraude, sendo os débitos referentes a fiscalização e à danificação indevidos, destacando ainda, a suspensão dos serviços de água em decorrência do débito em litigio.

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços, decorrentes da indevida suspensão do fornecimento de água na residência do autor, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Nesse sentido:

A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, emerge a obrigação de indenizar a título de dano moral. (N.U 1003270-68.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Conforme a certidão de id. 72841500, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça em 20.10.2020 e publicada em 21.10.2020, de modo que, levando-se em consideração que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 22.10.2020 e término em 13.11.2020, por consequência, não há de se falar que o recurso protocolado em 9.11.2020 é intempestivo. II - Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não apresentou prova robusta acerca da apontada irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da autora, ora apelada. III - Como a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV – Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). V - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento de água na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor. VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1007980-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por SEBASTIÃO CARTAXO LIMA JUNIOR e reformo a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados e, assim,
declarar nulo
o TOI nº. 16447 e, por conseguinte, a
inexigibilidade
da fatura referente ao mês 05/2017 no valor de R$ 1.272,41 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) com vencimento em 05/06/2017,
determinando
o refaturamento da fatura pela média de consumo dos seis meses anteriores;
condenar
a requerida

AGUAS CUIABA S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ).

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021